Tribunal: TJSP
Processo: 2162685-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162685-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ROSEMEIRE DE SOUZA LEMES, é agravado VIDROSHOP COMÉRCIO DE VIDROS
LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162685-56.2019.8.26.0000 -Voto no 29494
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162685-56.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ROSEMEIRE DE SOUZA LEMES
AGRAVADA: VIDROSHOP COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. ME
VOTO No 29494
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Arresto no rosto dos autos.
Impenhorabilidade. Valor do crédito inferior a 40 salários mínimos.
Descabimento. Art. 833, X, do NCPC, aplicável à hipótese de quantia
depositada em caderneta de poupança, e não crédito proveniente de
ação judicial. Precedente. Natureza alimentar da verba, ademais, não
provada. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosemeire de
Souza Lemes nos autos da execução por quantia certa que lhe move Vidroshop
Comércio de Vidros Ltda. ME, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara
Cível da Comarca de São José do Rio Preto, Dr. Luis Fernando Cardoso Dal Poz
(fls. 151 dos autos de origem), que rejeitou a impugnação ao arresto no rosto dos
autos de eventual crédito da Agravante nos autos no 1026642-21.2017.8.26.0576.
Sustenta a Agravante a impenhorabilidade dos créditos a
receber nos autos no 1026642-21.2017.8.26.0576, nos termos do art. 833, X, do
NCPC, aqui aplicado por analogia, pois a quantia que teria direito (metade
pertenceria a seu marido, coautor daquela ação) corresponderia a aproximadamente
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.
Alega tratar-se de verba de caráter alimentar, pois utilizada para a compra de imóvel
posteriormente
rescindida
“para assegurar o sustento próprio e
familiar”. Cita jurisprudência. Pretende a reforma da r. decisão agravada.
O recurso é tempestivo.
Resposta ao agravo às fls. 15/19.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162685-56.2019.8.26.0000 -Voto no 29494
3
O recurso não comporta provimento.
Respeitadas as razões de recurso, a impenhorabilidade de que
trata o inciso X do art. 833 do NCPC aplica-se apenas à “quantia depositada
em caderneta de poupança”, não se estendendo à hipótese de crédito a ser
recebido pelo devedor em ação judicial.
Como bem decidido em primeiro grau:
“As hipóteses de impenhorabilidade elencadas no Código
de Processo Civil devem ser interpretadas de forma
restritiva, pois são exceções à regra do artigo 789, do
CPC, que prescreve que 'o devedor responde com todos os
seus bens presentes e futuros para o cumprimento de
suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em
lei', desta forma não se aplica à impenhorabilidade dos
valores depositados na caderneta de poupança.” (fls.
151 dos autos de origem)
Assim já decidiu este E. Tribunal:
“PENHORA. Deferimento de penhora no rosto dos autos em
ação de cobrança de expurgos inflacionários ajuizada
pelo devedor. Alegação de impenhorabilidade com base no
art. 649, X, do CPC. Descabimento. Impenhorabilidade
que se limita a valores depositados em cadernetas de
poupança, até o limite de quarenta salários mínimos,
que não alcança créditos recebidos em ação judicial.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Ag. 0270007-53.2011.8.26.0000,
Rel. Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito
Privado, j. 23/11/2011) (destaques acrescentados)
Registre-se que a Agravante apenas alega, mas não produz
qualquer indício de prova, da suposta natureza alimentar do crédito a que ela faz jus
na outra ação, o que é inverossímil, tendo em vista tratar-se de valores por ela
pagos para a aquisição de imóvel (consoante se denota da leitura da r. sentença
prolatada naqueles autos, copiada às fls. 62 dos autos de origem), que em tese
estavam na sua esfera de disponibilidade após os pagamentos das contas
essenciais (moradia e alimentação).
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão agravada tal
como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162685-56.2019.8.26.0000 -Voto no 29494
4
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator